Tribunal: TJPA
Processo: 0816508-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816508-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIANE COSTA DE SOUSA, JORGE ALVES DE SOUSA, JOSIMAR COSTA DE SOUZA, JOSINALDO COSTA DE SOUZA

AGRAVADO: JOSE LUCIVALDO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. UNIÃO ESTÁVEL LAVRADA EM ESCRITURA PÚBLICA. POSSE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de reintegração de posse em favor do ora Agravado, companheiro da genitora dos Recorrentes, já falecida.

2.

Os Agravantes alegam a inexistência de união estável e coação exercida sobre sua genitora, em estado de saúde debilitado, para assinatura das escrituras públicas. Sustentam a invalidade dos documentos, contudo foram lavrados em cartório de notas, gozando de fé pública, presumindo-se verdadeiras as declarações nelas contidas até que se prove o contrário.

3.

No que tange à ação possessória, a posse anterior do Agravado restou demonstrada por meio de boletim de ocorrência policial e relato das partes, sendo despicienda, nesta fase processual, a discussão acerca da propriedade do bem.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento interposto por JOSIANE COSTA DE SOUSA E OUTROS contra decisão proferida na ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c indenização por danos morais e materiais (proc. nº 0800465-15.2023.8.14.0095) que tramita na Vara Única de São Caetano de Odivelas, ajuizada por JOSE LUCIVALDO MACHADO.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

Pelos documentos juntados à inicial, restou claro ao Juízo que o autor estava na posse do bem, local em que morava com sua companheira, ora falecida, bem como que perdeu a posse ao ser retirado do local pela filha da de cujos. É o que se depreende pela documentação juntada aos autos, especialmente a declaração de união estável, o comprovante de endereço em nome da falecida e o boletim de ocorrência.

Por oportuno, devo esclarecer que a presente ação não visa solucionar eventuais discussões acerca da propriedade do bem, tampouco controvérsias de direito sucessório. Aqui, discute-se a posse do bem, a qual, em uma análise perfunctória, restou demonstrada que pertence ao autor, uma vez que o comprovante de residência estava em nome da falecida, e esta, por sua vez, convivia em regime de união estável com o autor.

Em razão dos fundamentos alinhados, na forma da primeira parte do art. 562 do Código de Processo Civil, prescindo de justificação do alegado, na apreciação do requerimento de liminar, visto que a prova testemunhal pouco acrescentaria ao que já está documentalmente demonstrado.

Diante de todo o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA pleiteada, ante a presença dos requisitos, com fulcro nos arts. 560 e ss do CPC, para determinar que à requerida que desocupe o imóvel localizado na Tv. Ajax Rodrigues, s/n, bairro Santíssima Trindade (Cachoeira), próximo à entrada da Cachoeirinha, sendo 01 casa de alvenaria dentro do terreno medindo 27m de frente por 90m de fundos no prazo de 10 dias. Consigne-se que decorrido este prazo, será aplicada multa diária de R$100,00 (cem reais), limitado a R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de responsabilização criminal pelo crime de desobediência à determinação judicial e outros previstos em lei.

Insurgindo-se, os Agravantes alegam resumidamente inexistir a alegada união estável do Agravado com sua genitora e que esse fato está sendo apurado em outra demanda judicial. Além disso, sustentam que o Recorrido está agindo de má-fé, alterando a verdade dos fatos, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como arguem não haver provas aptas para concessão da liminar de reintegração de posse.

Sob tais argumentos, postulam o provimento do recurso para que seja suspensa a ordem de reintegração de posse.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

Em decisão inicial (ID 16701842), indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 17141571).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

O processo em questão trata de Agravo de Instrumento interposto por Josiane Costa de Souza e seus irmãos contra decisão que deferiu a tutela provisória na ação de reintegração de posse proposta por José Lucivaldo Machado, ora Agravado, que argui ser o companheiro da genitora dos Recorrentes, já falecida.

A decisão agravada concedeu a reintegração de posse ao agravado com base na alegação de que ele detinha a posse do imóvel e que a agravada Josiane Souza o havia esbulhado.

Os agravantes argumentam que a decisão é ilegal, pois a união estável entre o recorrido e a Sra. Rosiane Costa, mãe deles, não existia. Afirma que sua genitora teria sido coagida a assinar documentos de união estável e doação do imóvel em estado de saúde debilitado, pouco antes de falecer.

Contudo, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento nesse momento processual.

Isso porque constam nos autos escritura pública de união estável entre o agravado e a mãe dos recorrentes (ID 16570872 - Pág. 19/20), bem como instrumento de doação do imóvel em favor do recorrido (ID 99910721), ambos lavrados em cartório de notas da comarca de São Caetano de Odivelas.

Assim, diante da fé pública inerente aos referidos documentos, não se pode considerar inválidas as declarações nele exaradas antes que se julgue a ação anulatória intentada para este fim (Processo n° 0800592-50.2023.8.14.0095).

Por fim, considerando a ação eleita, na qual se prestigia a posse e não a propriedade, constato, em juízo de cognição sumária, que o agravado aparentemente detinha a posse anterior sobre o bem, conforme boletim de ocorrência policial (ID 99910731) e do que se depreende do relato das partes.

Portanto, sem mais delongas,
decido manter a decisão agravada nesse momento processual em que ainda se faz necessária
a instrução probatória.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter o
decisum
vergastado
em seus próprios termos.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/08/2024